Tribunal: TJES
Processo: 0002403-87.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002403-87.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MONTEIRO GUIMARAES DOS PASSOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos casos de responsabilidade civil do Estado, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a presença de alguns pressupostos para a sua configuração, quais sejam: conduta, nexo causal e dano.

II.
Na hipótese dos autos, a conduta supostamente omissiva atribuída ao Recorrido atinente à internação hospitalar perpetrada em 04/06/2019 e Decisão Judicial para transferência de Hospital em 05/06/2019, não efetivada, com óbito ocorrido em 08/06/2019, não teve nexo de causalidade com a morte do Paciente, haja vista que o mesmo estava em estágio terminal e o falecimento poderia ocorrer a qualquer momento, não sendo possível afirmar que ele teria sobrevivido acaso tivesse sido transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva.

III.
Na hipótese, o ente familiar das Recorrentes era um senhor de 81 (oitenta e um) anos (fl. 25), com quadro de câncer no estômago e no esofago, com fortes dores na região epigástrica e quadro infeccioso (fls. 27/32), além disso observa-se na certidão de óbito que a
causa mortis
foi por decorrência de
“icc, edema agudo no pulmão, metástases, câncer de estômago e caqueixa”
, razão pela qual, em que pese a
sensibilidade alusiva ao gravíssimo quadro de saúde a que o
De Cujus
estava acometido, certo é que a alegação produzida na exordial pelas Recorrentes de que se a medida liminar fosse cumprida em tempo hábil, o paciente teria uma chance de longevidade junto aos seus familiares, não merece acolhimento, inclusive, porque não restou comprovada nos autos a referida assertiva indicada na exordial.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.
H
onorários Advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SANDRA MONTEIRO GUIMARÃES DOS PASSOS e MARIA JOSÉ MONTEIRO GUIMARÃES
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 126/128-v)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando as Autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do mesmo Diploma Processual, suspendendo, contudo, a exigibilidade, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que o Estado não cumpriu, a tempo e modo, Decisão liminar que determinou a internação de seu ente familiar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Setor de Oncologia e, por este fato, ele teria vindo a óbito, cuja situação atrai a necessidade de impor a condenação do Recorrido à compensação por danos morais.

Com efeito, cinge-se o presente
quaestio
a verificar se a situação retratada nos autos constitui em responsabilidade civil por parte do Recorrido, assim como, o direito a indenização por dano moral.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que SANDRA MONTEIRO GUIMARÃES DOS PASSOS e MARIA JOSÉ MONTEIRO GUIMARÃES, genitor da primeira Recorrente e esposo da segunda Recorrente, ingressaram com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Processo n° 0001037-13.2019.8.08.0062), postulando tutela de urgência objetivando a transferência do Sr. MÁRIO CORRÊA GUIMARÃES para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Neste particular, verifica-se que o Sr. MÁRIO CORRÊA GUIMARÃES (
D
e
Cujus
) deu entrada no Hospital Municipal em
04.06.2019
devido a intensas dores decorrentes de um câncer de estômago e esôfago, juntamente com outras complicações infecciosas (fls. 27/29).

Ademais, observa-se que o Paciente
,
conforme Laudos Médicos (fls. 27/32), precisava de transferência para um Hospital especializado em tratamento oncológico, a fim de obter tratamento mais adequado para a sua condição.

Nota-se que o pedido de transferência do falecido foi registrado no dia
04.06.2019
, quando o Sr. Mário foi internado no hospital. Devido à gravidade de sua condição de saúde, foi solicitada, pelo médico que o atendeu, imediata transferência para uma unidade de terapia intensiva, com especialidade em oncologia, o que, segundo narrativa constante da exordial, não fora cumprido a tempo e modo, ocasionando os danos que constituem fundamento do pedido.

Paralelamente, em virtude do não cumprimento da Decisão liminar, as Recorrentes ingressaram com uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para a imediata transferência do paciente.

Registra-se, nesse contexto, que a tutela de urgência postulada na exordial fora acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau em
05.06.2019
, a fim de determinar que o Estado providenciasse “
a IMEDIATA transferência do paciente/idoso MARIO CORREA GUIMARAES, brasileiro, aposentado, nascido em 18/09/1937, 82 anos, RG no 1.053.835, residente na Rua Manoel Miranda Fraga, s/n, bairro Niterói, Piúma/ES, em caráter de MAXIMA URGÊNCIA, atualmente internado no Hospital Municipal de Piúma, para um Hospital com UTI, através da central de vagas pertencente à Secretaria Estadual de Saúde, inclusive suportando eventuais despesas provenientes de exames, consultas, transferência hospitalar, bem como todo o tratamento cirúrgico que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”,
como também, o cumprimento da Decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Por sua vez, o Recorrido, informou que não cumpriu a Decisão liminar, em razão de alta médica concedida ao paciente em
07.06.2019
.

Ademais, é possível notar que foi exarada nova determinação judicial nos mesmos autos, para efetivação da obrigação de fazer, contudo, em virtude do grave estado de saúde do Sr. MÁRIO CORRÊA GUIMARÃES, o mesmo veio a óbito em
08.06.2019
.

Destaca-se que o Recorrido limitou-se à tese de que as Recorrentes não demonstraram de forma clara o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva que lhe fora atribuída, como sendo ensejadora de responsabilidade por parte de seus agentes ao suposto dano, não aduzindo nenhum argumento a respeito dos fatos em si.

Cumpre ressaltar, ainda, que não passou despercebido por este Subscritor que após a Decisão saneadora as Recorrentes quedaram inertes, sendo o processo julgado antecipadamente.

Por ocasião da prolação da Sentença, a Magistrada de Primeiro Grau entendeu que não restou caracterizada a responsabilidade civil do Recorrido, afastando, via de consequência, a condenação do Estado ao pagamento de compensação por danos morais.

É cediço que o Poder Público pode causar danos a terceiros, seja por uma conduta omissiva ou comissiva, motivo pelo qual, após a evolução da questão a respeito da responsabilidade civil do Estado, o ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, para que haja a configuração da responsabilidade objetiva necessário se faz a presença de alguns pressupostos, quais sejam: conduta, nexo causal e dano.

Na hipótese, verifica-se que para que houvesse a imputação de responsabilidade objetiva ao Ente Estatal seria imprescindível que restasse comprovada que a conduta omissiva do Recorrido tivesse relação com o dano causado às Recorrentes, o que não ocorreu.

Nesse viés, dessume-se dos autos que o ente familiar das Recorrentes era um senhor de 81 (oitenta e um) anos (fl. 25), com quadro de câncer no estômago e no esofago, com fortes dores na região epigástrica e quadro infeccioso (fls. 27/32), além disso observa-se na Certidão de Óbito que a
causa mortis
foi por decorrência de
“icc, edema agudo no pulmão, metástases, câncer de estômago e caqueixa”
.

Desse modo, em que pese a sensibilidade alusiva ao gravíssimo quadro de saúde que o
De Cujus
estava acometido, certo é que a alegação produzida na exordial pelas Recorrentes de que se a medida liminar fosse cumprida em tempo hábil, o paciente teria uma chance de longevidade junto aos seus familiares, não merece acolhimento.

Com efeito, resulta evidenciado no bojo dos presentes autos que a suposta conduta omissiva do Recorrido não tem nexo de causalidade e efeito com a morte do paciente, haja vista que o mesmo estava em estágio terminal, vivenciando nítido quadro denominado metástase em seu corpo de forma que o falecimento poderia ocorrer a qualquer momento, não sendo possível afirmar indene de dúvidas que ele teria sobrevivido apenas por ter sido transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, posiciona-se no sentido de que, em tais casos, faz-se necessária a prova de que a demora teria sido o real fator preponderante para a morte do paciente,
in verbis
:

EMENTA :
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE ESTATAL OMISSÃO ESPECÍFICA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

2.
Entretanto, no caso dos autos não se verifica omissão por parte do Ente Público, sendo que mesmo antes de proferida a decisão que determinou a transferência do paciente, o Estado já tentava a transferência do mesmo.

3.
Também não há provas de que a demora mesmo que de um dia tenha sido determinante para o óbito do paciente, sendo que o mesmo já apresentava quadro de saúde bastante delicado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 069180041175, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Em sendo assim, a despeito dos argumentos recursais, certo é que não há evidência de conduta ilícita por parte do Recorrido, porquanto inexistem registros de qualquer indicação de que sua ação [omissão] tenha causado a morte do Paciente.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível mas nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.